Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-98.2022.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-98.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, DANILO BRITO DE CASTRO DOURADO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), instituída pelo Município de Central sobre Estações Rádio Base (ERBs), extinguindo a execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC, e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015, que impõe a majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo plenamente admissíveis ainda que opostos com fins prequestionadores.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de ofício, a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, que impõe a majoração dos honorários quando houver a confirmação da sentença em grau recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade da majoração dos honorários, de ofício, quando presentes os requisitos legais, tratando-se de matéria de ordem pública, conforme precedentes citados.

Reconhecida a omissão, é cabível a majoração da verba honorária em 1%, passando o total da condenação para 11% sobre o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

O tribunal deve, de ofício, majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando houver a confirmação da sentença em grau recursal, ainda que não haja provocação da parte.

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários configura vício sanável por Embargos de Declaração.

A verba honorária recursal pode ser aumentada em percentual moderado, observado o limite legal, mesmo diante de pedido superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1749594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.11.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001171-98.2022.8.05.0055
, em que figuram como embargante CLARO S.A., e como embargado, o MUNICÍPIO DE CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários sucumbenciais para 11 % (onze por cento) sobre o valor fixado em sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11